Tribunal: CARF
Processo: 11707.720959/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720959/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.777 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2022
Recorrente
GUARARAPES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 29/08/2003 a 31/03/2014
DIREITO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PROVIMENTO JUDICIAL.
EXECUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A utilização de direito de crédito decorrente de provimento judicial deve ser
expressamente informada pelo contribuinte à Administração, por meio dos
procedimentos especificados nos atos normativos aplicáveis, sendo vedada,
nesta hipótese, a restituição dos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vencido o conselheiro Paulo Régis Venter (suplente
convocado), que não conhecia do recurso por falta de dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo RégisVenter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de pedido de restituição de pagamentos efetuados no Programa
de Parcelamento Especial (PAES), relativos a tributos variados. O contribuinte apresentou a
situação nos seguintes termos, conforme seu pedido formulado em papel:
Pagamentos realizados no âmbito do PAES (Processo no 10768.463819/2004-06 - conta
260300319593), cujos débitos originais se referiam a PIS (8109), COFINS (2172) e
IRRF (5706). Em 18.04.2013, transitou em julgado decisão no Mandado de Segurança
no 2006.51.01.013553-4, que culminou com a revisão dos débitos incluídos no PAES e
cancelamento dos valores referentes ao PIS e a COFINS, à exceção do mês de
dezembro/2002 em relação ao PIS. Após este fato, os valores das parcelas pagas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720959/2014-38
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720959/2014-38

PAES que se referiam ao PIS e a COFINS foram utilizados de ofício pela RFB, sem
intimação do contribuinte, para amortização do IRRF que remanescia no parcelamento,
restando pequeno saldo de IRRF a pagar. No entanto, tramitava em paralelo o Processo
no 10768.100632/2005-77, no qual a empresa pleiteava a exclusão do próprio IRRF do
PAES, vez que já havia sido quitado anteriormente à inclusão no parcelamento por
compensação. Em 01.07.2014, foi deferido o pleito de exclusão dos débitos IRRF do
PAES, reconhecendo sua extinção anterior ao parcelamento, razão pela qual todos os
pagamentos realizados no âmbito do PAES, exceto aqueles correspondentes ao valor do
PIS de dezembro/2002 são indevidos, sendo necessária sua restituição ao contribuinte a
partir do reconhecimento de seu direito nas decisões tanto judicial (18.04.2013) em
relação ao PIS e COFINS quanto administrativa (01.07.2014) em relação ao IRRF.
A Unidade de Origem indeferiu o pedido por entender impossível a restituição
administrativa de créditos oriundos de ação judicial. Quanto ao IRRF, informaram que o valor a
ele relativo foi incluído no PAES após o PIS e a Cofins, não tendo sido as prestações do
parcelamento recalculadas para essa inclusão. Dessa forma, as prestações pagas no PAES
amortizaram a dívida confessada apenas em relação a PIS e a Cofins.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte argumentou que o
indébito objeto do pedido de restituição não tinha natureza de crédito reconhecido por decisão
judicial, mas, sim, de pagamento indevido ou a maior; que o IRRF foi incluído no PAES por
equívoco, já que havia sido compensado diretamente na contabilidade; que os pagamentos feitos
no PAES se referiam a créditos de PIS e Cofins apurados sobre receitas financeiras, sendo sobre
esses valores o pedido de restituição; que o trânsito em julgado não fez surgir automaticamente o
indébito vindicado, mas apenas após a revisão por requerimento administrativo interposto pelo
contribuinte; que a solicitação de revisão da conta PAES se calcou também na decisão judicial,
pela improcedência do alargamento da base de cálculo de PIS e Cofins promovida pela Lei no
9.718/1998, mas não somente.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, tendo sido o Acórdão no 12-104.267 assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 29/08/2003 a 31/03/2014
DIREITO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PROVIMENTO JUDICIAL -
EXECUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
A utilização de direito de crédito decorrente de provimento judicial deve ser
expressamente informada pelo contribuinte à Administração, por meio dos
procedimentos especificados nos atos normativos aplicáveis, sendo vedada, nesta
hipótese, a restituição dos valores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 14.01.2019,
conforme Termo de Ciência à fl. 681, e protocolizou o Recurso Voluntário em 13.02.2019,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 682.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente repisou os argumentos anteriores,
acrescentando ao final um pedido alternativo, trazido nos seguintes termos:
3.2. Alternativamente, deverá ao menos ser deferida a repetição do indébito referente
aos recolhimentos efetuados nos 5 (cinco) anos anteriores ao protocolo do Pedido de
Restituição, vez que se trata de matéria incontroversa tanto no âmbito administrativo
quanto no judicial.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720959/2014-38

3.3. Saliente-se, por fim, que o deferimento da restituição na seara administrativa
atenderá aos interesses da própria Fazenda Pública, pois evitará sua inevitável
condenação nos ônus sucumbenciais caso a RECORRENTE seja obrigada a se socorrer
ao Judiciário, na forma do art. 169 do Código Tributário Nacional (CTN), para obter o
reconhecimento do evidente direito à restituição de recolhimentos tidos por indevidos
pelo STF e pela própria legislação tributária (Lei Federal no 12.884/2013).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Em não tendo a recorrente contestado especificamente os fundamentos da decisão
de primeira instância, mas tão somente reproduzido a sua Manifestação de Inconformidade,
valho-me do permissivo contido no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF para
confirmar e adotar como minhas as razões de decidir do Acórdão recorrido. Trata-se de um voto
extremamente bem fundamentado, no qual cada ponto suscitado na Manifestação de
Inconformidade foi extensa e minuciosamente tratado, não existindo argumento relevante a ser
acrescentado.
DO PROVIMENTO JUDICIAL OBTIDO PELA EMPRESA
O pedido de restituição em questão traz como motivo o trânsito em julgado ocorrido nos
autos do Mandado de Segurança no 2006.51.01.013553-4 (0013553.38.2006.4.02.5101),
que deu origem à revisão de ofício dos débitos incluídos no PAES e ao consequente
cancelamento dos valores referentes ao PIS e à Cofins.
Na referida ação (cópia da inicial às fls. 331 a 339), o contribuinte pleiteia, em
litisconsórcio, o não recolhimento do PIS e da Cofins sobre a base de cálculo prevista
no artigo 3o da Lei no 9.718/98, inclusive quanto a débitos constituídos, parcelados ou
inscritos em Dívida Ativa. Pede, ainda, que não seja imposta qualquer restrição à
compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título, inclusive quanto a
pagamentos de parcelamento, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de dez anos
antes do ajuizamento da ação, devidamente atualizados.
A sentença (fls. 340 a 348) considerou decaído o direito de os impetrantes pleitearem os
valores recolhidos anteriormente a junho de 2001. Em relação aos recolhimentos
posteriores a esta data, julgou procedente o pedido para que o recolhimento do PIS e da
Cofins não seja com base no § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98 e para que a
compensação dos valores pagos indevidamente a este título seja efetuada nos termos
previstos na Lei no 10.637/2002, após o trânsito em julgado, com parcelas de quaisquer
tributos administrados pela RFB, e mediante entrega de declaração de compensação,
aplicando-se a taxa SELIC, exclusivamente.
O TRF-2a Região, apreciando a remessa necessária e os recursos de apelação interpostos
por ambas as partes (fls. 350 a 396), deu provimento à apelação das impetrantes, para
aplicar ao débito o prazo prescricional de dez anos, e parcial provimento à remessa
necessária e à apelação da União, para limitar temporalmente o pleito ao advento das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Posteriormente, foi proferido novo acórdão por
aquele Tribunal (fls. 397 a 412), para, no exercício do juízo de retratação, alterar o
acórdão anterior, unicamente quanto à prescrição aplicada, considerando o decidido
pelo STF em repercussão geral no RE no 566.621/RS, aplicando o prazo prescricional
quinquenal, contado retroativamente da data do ajuizamento da ação, restando prescritos
os recolhimentos efetuados no período anterior a 11/09/2001.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720959/2014-38

Interpostos embargos de declaração pelas impetrantes, foram estes providos para
corrigir erro material, considerando-se prescritos os recolhimentos anteriores a
11/07/2001 (fls. 413 a 420). O trânsito em julgado ocorreu em 18/04/2013 (fl. 422). A
empresa renunciou à execução do título judicial pelo Poder Judiciário (fls. 423/424).
Como se vê, a empresa obteve, de forma definitiva em 2013, o direito ao não
recolhimento do PIS e da Cofins sobre a base prevista no § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, ou seja, as contribuições deveriam incidir apenas sobre sua receita
operacional, além do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente
a este título com outros tributos administrados pela RFB, inclusive valores
recolhidos por meio de parcelamento, não havendo menção à restituição dos
valores em questão.
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
RELATIVA
AO
PARCELAMENTO
(COBRANÇA)
Em decorrência do provimento judicial obtido, a empresa, nos autos do processo
administrativo no 10768.463819/2004-06, protocolou requerimento em 24/07/2013,
solicitando a revisão do parcelamento (PAES), para excluir do saldo devedor da
Conta PAES no 450300319602 o PIS e a Cofins, os quais haviam sido apurados sobre
receitas financeiras (juros sobre capital próprio). Citam-se abaixo trechos deste
requerimento:
"O Poder Judiciário acolheu o pleito da REQUERENTE ao reconhecer seu
direito "para que o recolhimento do PIS e da COFINS não seja nos moldes do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98" (doc. 4, grifou-se), em sentença confirmada pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região e transitada em julgado em 18/04/2013
(doc. 5)."
"Em observância a tal decisão, resta à REQUERENTE solicitar respeitosamente
que seja efetivada à decisão final do Poder Judiciário nos autos do Mandado
de Segurança no 2006.51.01.013553-4, mediante a exclusão, em caráter de
urgência, do saldo devedor da Conta PAES no 450300319602 referente ao PIS
e a COFINS apurados sobre receitas financeiras (JCP) nos termos do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, com base nos valores constantes de suas DIPJ de
2000 a 2003, conforme quadro abaixo:"
Em consequência, foi proferida decisão em 07/11/2013, pela Dicat/DRF/RJ I,
indeferindo a solicitação do contribuinte (fls. 155 a 160 daqueles autos), por entender
que, nos termos do entendimento manifestado pelo STF nos autos do RE 346.084-
6/PR, o "PIS e a Cofins incidem sobre receitas operacionais brutas decorrentes do
exercício das atividades principais ou acessórias que fazem parte do objeto social da
empresa. Em se tratando de empresas qualificadas como holding, receitas de juros sobre
o capital próprio são inerentes às suas atividades principais". Além disso, observa que a
sentença obtida pela empresa não explicitou as normas aplicáveis à conceituação de
faturamento. Conclui, ainda, que a tributação desta receita tem como base, não o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, mas as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e o Decreto no
5.442/2005, não questionados na ação judicial citada pelo contribuinte.
Cientificado desta decisão, o contribuinte reitera a revisão solicitada. Nova decisão é
proferida por aquela unidade (fls. 169 a 171 daqueles autos) em 16/01/2014, dessa vez
deferindo o pedido de revisão, observando que os períodos de apuração em análise
estavam sob a vigência da Lei no 9.718/98, cuja constitucionalidade foi questionada na
ação judicial trazida pelo contribuinte, e não das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
como anteriormente informado. Em vista de tal fato, em razão do poder-dever da
Administração Pública em rever os próprios atos, procedeu-se à revisão da decisão
anterior, concluindo que "a junção das expressões receita bruta e faturamento à
expressão venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços exclui da
hipótese de incidência da lei tributária as receitas de Juros Sobre o Capital Próprio",
assistindo ao contribuinte o direito à revisão pleiteada.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720959/2014-38

Posteriormente, foram apurados os valores a serem excluídos do parcelamento,
implementando-se tal exclusão, conforme decisão às fls. 218 a 220 e 244/245 daqueles
autos administrativos.
Conforme se vê pelo acima exposto, o pedido de exclusão dos valores de PIS e
Cofins, incidentes sobre receitas financeiras, incluídos no PAES, apresentado pelo
contribuinte, fundamentou-se no provimento obtido nos autos do Mandado de
Segurança
no
2006.51.01.013553-4
(0013553.38.2006.4.02.5101),
o
qual
fundamentou, também, a decisão administrativa. Em consequência, foram
excluídos do parcelamento os valores de PIS e Cofins apurados sobre juros sobre o
capital próprio, excluindo-se, consequentemente, as prestações do parcelamento
calculadas a partir de tais valores, as quais não mais seriam devidas.
Observe-se, porém, que a decisão administrativa proferida naqueles autos não
alcança a devolução de qualquer valor já recolhido pelo contribuinte no âmbito
daquele parcelamento, referente ao PIS e à Cofins em questão, restringindo-se à
exclusão dos débitos relativos a estas contribuições, conforme solicitado pela empresa.
Neste ponto é importante ressaltar que a decisão administrativa proferida no
processo no 10768.463819/2004-06 decorreu efetivamente da provocação do
contribuinte, na medida em que cabe ao sujeito passivo informar a Administração
acerca dos provimentos judiciais por ele obtidos, a fim de que esta possa lhes dar
cumprimento. No entanto, não procede a alegação do contribuinte de que a revisão
efetuada pela Administração não foi provocada por determinação judicial, mas
por requerimento administrativo, na medida em que este teve como fundamento o
cumprimento daquela.
Em relação ao artigo 19 da Lei no 10.522/2002, citado pelo contribuinte, observe-se
que tal dispositivo é direcionado à atuação da PFN. No caso específico da RFB,
aplica-se o disposto nos itens daquele artigo abaixo transcritos, com as alterações
trazidas pela Lei no 12.884/2013:
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput.
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir,
em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento
adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput.
§ 6o- (VETADO).
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente
o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
Assim, após a manifestação da PFN, a autoridade fiscal deverá rever de ofício o
lançamento por ela efetuado, quando fundamentado em norma afetada por decisão
judicial proferida nas hipóteses previstas no artigo 19, como ocorreu com o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98. No entanto, este não é o caso destes autos, como quer
fazer crer o contribuinte. Não se trata aqui de exigência de PIS e Cofins
formalizada pela autoridade fiscal, mas de débitos destas contribuições incluídos
espontaneamente em DCTF e em parcelamento pelo contribuinte. Portanto, não se
trata aqui de hipótese de revisão de ofício pela Administração de ato anterior, não
se incluindo a presente situação no § 7o acima.
No presente caso, cabe ao contribuinte manifestar-se junto à Administração para
informar que os valores de PIS e Cofins incluídos em seu parcelamento decorrem da
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720959/2014-38

tributação de receita financeira, devendo ser considerada, portanto, a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, seja pela aplicação de
decisão judicial específica, como ocorreu, seja pela aplicação do artigo 19, § 5o, acima
transcrito, à decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
No entanto, em qualquer das duas hipóteses de fundamentação, não se trata de
revisão de ofício, mas de pedido de iniciativa do contribuinte, considerando que o
parcelamento foi por ele requerido e incluiu os débitos por ele informados,
declarados em DCTF, observando-se que não há nesta declaração informação
acerca da base considerada na contribuição apurada (fls. 198 a 209 do processo no
10768.463819/2004-06). Assim, cabe ao contribuinte prestar tal informação à
autoridade fiscal, em interesse próprio, uma vez que àquela não é possível tal
constatação, devendo, inclusive, apresentar comprovação documental da efetiva
inclusão das receitas financeiras na base de cálculo das contribuições objeto do
parcelamento, o que de fato foi a ele solicitado, conforme fls. 184 a 193 do processo no
10768.463819/2004-06.
Cabe aqui destacar que não procede a alegação do contribuinte de que a autoridade
fiscal, no despacho proferido nos autos do processo no 10768.463819/2004-06, teria
se utilizado do "poder/dever previsto na Lei Federal no 10.522/2002" para efetuar
a "revisão de ofício do lançamento". Mais uma vez ressalte-se que não se trata aqui de
lançamento, não havendo qualquer ato de ofício para exigência do PIS e da Cofins em
questão. Na verdade, a menção feita naquele despacho ao "poder-dever da
Administração em rever os próprios atos" se refere à revisão do despacho
anteriormente proferido (fls. 155 a 160 daqueles autos), que havia indeferido o
pedido do contribuinte, proferindo-se nova decisão, dessa vez concluindo pela
procedência do pedido, nada tendo a ver com o disposto na Lei no 10.522/2002.
Portanto, conclui-se que a exclusão do parcelamento especial dos valores de PIS e
Cofins decorrentes da tributação de receitas financeiras, requerida pelo contribuinte em
2013, seria cabível a partir da aplicação do previsto no artigo 19, § 5o, da Lei no
10.522/2002, considerando a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão
geral relativa ao § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98 (Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012,
item I, no 1 do Anexo). No entanto, considerando o ajuizamento do Mandado de
Segurança no 2006.51.01.013553-4 (0013553.38.2006.4.02.5101) e o trânsito em
julgado ocorrido em 2013, o pedido formulado pela empresa fundamentou-se neste
provimento judicial, conforme expressamente mencionado em seu requerimento,
ressaltando-se, mais uma vez, que a questão relativa à eventual devolução de parcelas
pagas não foi tratada naqueles autos administrativos.
DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO
Após a exclusão dos débitos de PIS e Cofins do parcelamento especial, conforme
decisão proferida no processo no 10768.463819/2004-06, o contribuinte apresentou,
em 09/10/2014, pedido de restituição dos valores que já haviam sido pagos no
parcelamento (fl. 04), objeto da presente análise, no qual afirma que "todos os
pagamentos realizados no âmbito do PAES (...) são indevidos, sendo necessária sua
restituição ao contribuinte a partir do reconhecimento de seu direito nas decisões tanto
judicial (18.04.2013) em relação ao PIS e COFINS quanto administrativa (07.01.2014)
em relação ao IRRF".
Claro está, portanto, que o pedido de restituição encontra-se fundamentado no
provimento judicial obtido pela empresa no Mandado de Segurança no
2006.51.01.013553-4
(0013553.38.2006.4.02.5101),
expressamente
citado
no
requerimento, apesar de, naquela ação, o contribuinte requerer unicamente a
compensação.
Relativamente ao indébito tributário decorrente de provimento judicial, cabe destacar
que o direito de crédito reconhecido na via judicial corresponde a título que pode ser
executado, tanto junto ao Poder Judiciário, como no âmbito administrativo. No entanto,
em qualquer hipótese, o contribuinte deve manifestar formalmente sua pretensão junto à
esfera escolhida. No presente caso, o fez por meio do pedido que ora se analisa.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720959/2014-38

Sendo assim, o direito de crédito decorrente de provimento judicial somente se
concretiza a partir da ação do contribuinte no sentido de informar à autoridade
competente a sua efetiva pretensão de utilização (restituição ou compensação). Ainda
que inegavelmente o direito tenha sido reconhecido no processo de conhecimento, faz-
se necessária a execução do julgado, por meio da ação do contribuinte, para que seja
efetivo e dele decorram os efeitos pretendidos pelo autor. O exercício deste direito cabe
exclusivamente ao contribuinte, não podendo a Administração exercê-lo em nome dele.
No presente caso, o contribuinte exerceu tal direito, apresentando o pedido de
restituição expressamente fundamentado no provimento judicial. Tanto é assim,
que formalizou o pedido de habilitação do crédito, por meio do processo no
11707.720743/2013-91, requisito prévio especificado no artigo 82 da IN/RFB no
1.300/2012 apenas quando o direito de crédito tem origem em provimento judicial.
Trata-se aqui, portanto, inegavelmente, de execução administrativa de título judicial de
crédito. No entanto, nessa hipótese, é vedada a utilização do direito de crédito pela via
da restituição administrativa, nos termos do item 65, "d", do Parecer PGFN/CAT no
2.370/2012 e do artigo 81 da IN/RFB no 1.300/2012.
É importante neste ponto ressaltar a questão relativa ao prazo prescricional aplicável aos
recolhimentos que fundamentam o presente pedido.
Na hipótese de o pedido de restituição que ora se analisa fundamentar-se não na
decisão judicial, como de fato ocorreu, mas apenas em decisão administrativa
decorrente de pedido formulado pelo contribuinte, a partir da aplicação do previsto
no artigo 19, § 5o, da Lei no 10.522/2002, considerando a decisão proferida pelo STF em
sede de repercussão geral relativa ao § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98 (Nota
PGFN/CRJ no 1.114/2012, item I, no 1 do Anexo), o prazo prescricional aplicável aos
recolhimentos indevidos seria contado não a partir da data do ajuizamento da ação,
2006, mas a partir da data de protocolo do pedido de restituição, 09/10/2014.
Assim, estariam alcançados pela prescrição os recolhimentos efetuados
anteriormente a 09/10/2009, e não anteriormente a 11/07/2001, como considerou a
decisão judicial.
Na verdade, a empresa, apesar de pretender afastar o provimento judicial como
origem do direito de crédito pleiteado, em razão do impedimento à restituição
administrativa daí decorrente, relaciona em seu requerimento todos os
recolhimentos efetuados (2003 a 2014), aplicando, portanto, o prazo prescricional
definido na ação judicial, considerando a data de ajuizamento. Não se pode utilizar
o provimento judicial em relação a um dos aspectos do pedido administrativo e, ao
mesmo tempo, afastá-lo em relação a outro aspecto. Se não se tratasse aqui de
execução administrativa de título judicial, como quer fazer crer a empresa, os aspectos
dispositivos deste título não deveriam ser considerados, em sua totalidade, inclusive
quanto ao prazo prescricional, devendo ser considerada, para este fim, a data de
protocolo do pedido administrativo.
O que a empresa pretende, de fato, é se utilizar dos aspectos positivos do título
judicial e, ao mesmo tempo, do pedido administrativo dele desvinculado, ou seja, o
aproveitamento integral de seus recolhimentos (não alcançados pela prescrição,
conforme especificado no título judicial), utilizando o crédito daí decorrente pela
via da restituição (opção não vedada quando o direito de crédito não decorre de
provimento judicial). Tal combinação não é possível. Além disso, como já
demonstrado acima, tanto o requerimento apresentado no processo no
10768.463819/2004-06, como o pedido de restituição objeto do presente processo,
inegavelmente, tiveram fundamento no direito decorrente do provimento obtido no
Mandado de Segurança no 2006.51.01.013553-4.
Portanto, com base em tudo o que se expôs, não pode ser acatado nem o pedido
para o reconhecimento integral da restituição, nem o pedido alternativo, relativo à restituição
apenas dos cinco anos anteriores ao protocolo, tendo em vista que o crédito que se discute
decorre de decisão judicial e, não bastasse a legislação autorizar tão somente a compensação
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720959/2014-38

administrativa, o próprio juízo consignou em sua sentença que fosse realizada a compensação
com base no que dispõe o art. 49 da Lei no 10.637/2002, que alterou o art. 74 da Lei no
9.430/1996 exatamente para tratar dos créditos judiciais. Em autorizando a restituição,
descumpriríamos não apenas a Lei, mas também a decisão judicial.
Por fim, informo que não possui qualquer relevância para a apreciação que aqui se
faz a advertência do contribuinte para que seu pleito seja acolhido, pois, caso contrário, irá se
socorrer do Judiciário, no qual será inevitável a condenação da Administração aos ônus
sucumbenciais. Ressalto que o julgamento administrativo se pauta, entre outros, pelo princípio
da legalidade, não nos sendo permitido adotar procedimentos vedados ou previstos de outro
modo na Lei.
Dessa forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital